Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731450-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE VILLAFANE RIBEIRO AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, CONSTRUTORA ATLANTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIO HENRIQUE VILLAFANE RIBEIRO contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0701296-80.2019.8.07.0001, movido em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL e OUTRO, indeferiu o pedido de anotação do ajuizamento da demanda no bojo da matrícula do imóvel indicado no ID 127270905 (ID 135568949, origem). Nas razões (ID 39495204), o agravante narra que as agravadas figuram no polo passivo de diversas ações cíveis e cumprimento de sentenças. Aduz estar há dois anos tentando receber seu crédito, sem êxito. Sustenta ter o juízo a quo incorrido em erro ao fundamentar a negativa do pedido em virtude do referido imóvel ser de propriedade de terceiros, pois desconsiderou prova documental existente nos autos, qual seja, o distrato celebrado em 03.12.2009, no qual consta que os proprietários da matrícula no 850 do 7o Registro de Imóveis do DF se comprometeram a repassar seis hectares para a primeira executada a título de indenização, tão logo fosse finalizado o inventário e a retificação da área total do imóvel. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de deferir o pedido, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 39495205). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de indeferimento do pedido de anotação do ajuizamento da demanda de origem no bojo da matrícula no 850 do 7o Registro de Imóveis do DF. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra, neste momento, os requisitos a fim justificar a medida antecipada. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o imóvel, cuja anotação do ajuizamento da demanda no bojo da matrícula pretende o agravante, encontra-se registrado em nome de terceiros estranhos à lide. A anotação na matrícula de imóvel a respeito da existência de execução ou da fase de cumprimento de sentença possui apenas caráter informativo, pois se presta a dar ciência a terceiros da existência da demanda. In casu, há nos autos contrato de promessa de compra e venda (ID 127270907) no qual figura a executada como promitente compradora, tendo ocorrido posteriormente o distrato (ID 127270908). Neste, há cláusula expressa (3.2) constando que os promitentes vendedores se comprometiam a passar para a promitente compradora a propriedade de uma área de seis hectares, que seria efetivada somente após a prolação de sentença no processo no 2001.01.1.113560-4. Em análise perfunctória, própria de juízos de cognição sumária, tenho que as informações carreadas aos autos não são suficientes à pronta concessão do pedido, em sede de liminar. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, a sentença proferida no referido processo (ID 127270912) não repristina automaticamente os efeitos do contrato distratado. Nesse contexto, considerando que o exame da matéria reclama maior desvelo, com a instauração do contraditório, deve a questão aguardar o julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator